Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000516-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILCE DAMAZIO DA SILVA - CPF: 481.800.501-06 (APELANTE), JOSE CLAUDINO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 156.786.361-20 (APELADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu motivo a propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
p
or

MARILCE DAMAZIO DA SILVA
,

com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
da Ação de Adjudicação
Compulsória no. 1000516-96.2020.8.11.0041
,

ajuizada em face de
JOSÉ CLAUDINO PEREIRA DOS SANTOS
,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido
inicial
.
Por consequência, condenou a
autora
ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
, estes fixados
em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, conforme artigo 85
, §2o,
do CPC
(ID
226852208
)
.

Irresignad
a, a autora/apelante aduz
, em suma,
que, após vender o imóvel, o réu/apelado sempre se negou a concluir o negócio com a transferência do imóvel no cartório de registro de imóveis.

Sustenta que, não há necessidade de interpelação prévia para a propositura da ação
adjudicatória, razão pela qual o ônus sucumbencial deve recair sobre o réu/apelado

(ID
226852213
).

Embora intimado, o réu/apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos
(ID
228249183
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Sentenciante entendeu
pela procedência do pedido inicial, contudo, condenou a autora/apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que a autora/apelante não trouxe aos autos nenhuma interpelação ou comprovação da resistência do r
éu/apelado
na outorga da

escritura,
de modo que teria sido a autora/apelante quem
deu causa ao
ajuizamento da ação.

Ocorre que,
resta evidenciado que a autora/apelante preencheu todos os requisitos necessários para a adjudicação compulsória, tendo em vista que colacionou ao caderno processual o contrato de compra e venda, a impossibilidade de regularização do imóvel
,
bem como
não houve controvérsia quanto à alegada
quitação integral
, tanto que o pedido foi julgado procedente.

Nesse contexto,
a tese do réu/apelado de que era da responsabilidade da autora/apelante a transferência
do imóvel não deve prevalecer, pois
, com a quitação do contrato de compra e venda firmado entre as partes, a consequência natural e lógica, é justamente a transferência de titularidade do domínio, que em nenhum momento
o réu/apelante
procurou
efetivar
.

Logo, entendo que desnecessária a n
otificação prévia para constituição do vendedor em mora na outorga da escritura definitiva,
sendo
suficiente
apenas
a citação do vendedor
, ora réu/
apelado
, mormente quando já transcorridos muitos anos desde a assinatura do contrato e do pagamento integral sem o cumprimento da obrigação
.

Outrossim, a ação foi ajuizada em 07/01/2020, e não há nos autos notícias de que o réu/apelado tenha providenciado a transferência do imóvel junto ao cartório competente
. Assim,
diante do princípio da causalidade, deve
o réu/apelante
suportar o ônus
da
sucumbência
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – QUITAÇÃO INTEGRAL
DO IMÓVEL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO RÉU AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANTIDO – PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência. Assim, diante do princípio da causalidade, deve a parte Ré, suportar o ônus
da
sucumbência, haja vista ter sido vencida na presente ação, conforme disciplina o art. 85, “caput” do Código de Processo Civil
.

(
TJMT -
N.U 1004687-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
.

RECURSO DE APELAÇÃO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROCEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO –
CONDUTA DA REQUERIDA QUE A PAR DE ALEGAR QUE NÃO SE OPÔS À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, DEIXA DE PROVIDENCIAR A TRANSMISSÃO
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE ACORDO COM ARTIGO 85, §2o, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação negocial e da quitação do preço pela autora, com acerto a sentença que reconhece o direito à adjudicação compulsória do imóvel objeto da demanda, máxime porque não se visualiza causa impeditiva ou modificativa do direito da autora.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu motivo a propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência
.

Honorários advocatícios arbitrados em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC. Intelecção do Tema Repetitivo 1076 do E. STJ.
(
TJMT -
N.U 1034835-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)
.

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO AFETO À ADJUDICAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 90, §4o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 90, §4o, do CPC, trouxe norma de incentivo ao réu que reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação, reduzindo pela metade os honorários de sucumbência.
In
casu
,
a ré reconheceu a procedência da demanda no tocante ao pedido de adjudicação do imóvel, contudo, não providenciou a outorga das escrituras definitivas de compra e venda, sendo inaplicável a redução pretendida
.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(
TJMT -
N.U 1059390-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 02/08/2022)
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso
,
a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para inverter o ônus sucumbencial nela fixado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024